Tribunal: TJDFT
Processo: 0724292-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724292-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BRAZ NERI AGRAVADO: CHP NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA CASSAUARA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por LUCIANO BRAZ NERI em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de conhecimento 0708079-31.2023.8.07.0007 ajuizada contra CHP NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA e CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA CASSAUARA JUNIOR: “Nos termos do art. 300, do CPC, tenho que o autor não demonstrou a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência. Não é possível aferir a extensão do cumprimento contratual apenas a partir dos elementos acostados aos autos. Ademais, a alegação do autor de que os serviços foram prestados com vícios não pode ser presumida pelo Juízo apenas a partir dos relatos unilaterais da parte requerente. O contraditório é imprescindível e incompatível com este momento processual. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. ( ) Reputo que há indícios de que a parte possui condições de pagar as custas processuais, razão pela qual afasto a presunção de hipossuficiência que milita a seu favor. Assim, confiro à todos que se postam no polo ativo o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo ao feito, pelo menos, os seguintes documentos: - Cópia dos extratos bancários de todas as contas correntes, poupança e de investimentos em que figure como titular dos últimos três meses; - Cópias das faturas de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses; - Declaração de todos os bens que possua em seu nome; - Contracheques e/ou recibos de pagamentos e/ou proventos relativos aos últimos três meses. Faculto, alternativamente, que, no mesmo prazo, recolha as custas devidas, hipótese em que se compreenderá que desistiu da benesse.” (ID 158127283 dos autos de origem). Os embargos de declaração (ID 158904087) foram rejeitados, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em que esta se insurge quanto à decisão de id. 158127283, alegando possível omissão e contradição, sob o fundamento de que i) ao determinar que os documentos acostados no link fossem acostados aos autos, estes não foram apreciados e ii) ao indeferir a tutela o Juízo não se pronunciou sobre o argumento de que haveria verossimilhança em suas alegações (ID. 158904087). Destaco, inicialmente, que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar. A contradição atacada por meio do recurso em tela é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis da sentença e não quando o julgado, no sentir de uma das partes, estiver ‘contraditório’ a dado ou prova constante dos autos ou do convencimento jurisdicional, como é a situação dos autos. Inexistem os vícios atacados, vez que a documentação juntada em links e os demais elementos trazidos no processo foi apreciada para o indeferimento da liminar pleiteada, ratificando-se, por tal razão, a necessidade de contraditório, o que afasta, por sua vez, a omissão alegada. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual ‘error in judicando’ ou ‘in procedendo’, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui ‘error in procedendo’, passível de anulação. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Indefiro a gratuidade ao autor, que aufere renda líquida superior a R$ 4.900,00 (id. 158900373), o que ratifica a condição econômica e a capacidade de arcar com os custos do processo. Anote-se. ( )” – ID 159761142. Em suas razões recursais, o agravante LUCIANO BRAZ NERI alega, em síntese, que é professor de ensino médio em rede particular de ensino, casado, renda líquida de R$ 4.906,57 (quatro mil novecentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), gastos mensais acima desse valor, e “o pagamento das custas irá comprometer a sua subsistência” (ID 48036270). Quanto ao pedido de tutela de urgência, sustenta que houve ofensa ao princípio da não surpresa, pois “o Douto Juízo singular, informando que não iria acessar as provas disponibilizadas no link pelo Agravante, antes de oportunizar ao Agravante de colacioná-las aos autos antes de decidir sobre a questão, de pronto já indeferiu o pedido sob o entendimento de que não havia sido comprovado a probabilidade do direito” (ID 48036270, p. 25). Afirma que “[t]endo em vista toda a documentação anexada, inclusive a prova inequívoca da inadimplência do consumidor (mediante a falta de cumprir algumas cláusulas contratuais amplamente comprovadas), vê-se que há probabilidade do direito do consumidor a rescisão contratual por culpa do fornecedor”, e “[q]uanto ao perigo de dano, como elencado diversas vezes pelo Agravante, este adquiriu o curso com o proposito de aumentar sua renda, pois comprovadamente, seus gastos estão maiores que seus ganhos, e tendo em vista a inadimplência do Agravado, este propósito não foi cumprido, de modo que o pagamento tanto das publicidades quanto da própria parcela do curso está comprometendo o sustento familiar ainda mais” (ID 48036270, pp. 26-27). Ao final, requer: “( ) seja conhecido e provido o presente recurso para que seja: a) ‘in totum’ cassado (sic) a respeitável decisão, concedendo-se, dessarte ao Agravante, os benefícios da gratuidade da justiça com base no que dispõe o art. 5o, inciso LXXIV da CF, na Lei 1.060/50, assim como no art. 98 do CPC, e ainda entendimento do TJDF nos julgamentos 07053600520208070000 DF 0705360-05.2020.8.07.0000 e TJ-DF 07030976820188070000 DF 0703097-68.2018.8.07.0000, assim como do STJ ao julgar o AgInt no REsp: 1836136 PR 2019/0263232-1 e entendimento do STF RE no 245.646-AgR/RN. b) ‘in totum’ cassado a respeitável decisão, concedendo-se, dessarte ao Agravante o deferimento da tutela antecipada de urgência para que sejam suspensas as cobranças mensais do contrato, com base no art. 300 do CPC, inciso XXXII do art. 5o da CF e art. 6o VIIII do CDC. c) Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, com base no art. 10 e inciso IV do §1o art. 489 ambos do CPC, assim como art. 5 incisos LV da CF, requer seja a decisão anulada.” – ID 48036270, pp. 27-28. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 1. Da gratuidade de justiça Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivalia a R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e reais) ao tempo do ajuizamento da demanda. Segundo o contracheque acostado aos autos, o agravante auferiu renda bruta média mensal de R$ 5.714,37, R$ 5.546,31 e R$ 6.330,59 entre os meses de fevereiro e abril deste ano (IDs 48036272-74, respectivamente), renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 6.510,00). Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, o agravante faz jus ao benefício. Assim, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão interlocutória pela qual indeferida tutela provisória de urgência); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. 2. Do alegado vício de fundamentação da decisão agravada Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao dispositivo legal supracitado é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). No caso, o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes ao pedido liminar e abordou as alegações deduzidas pela parte, entendendo que inviável “aferir a extensão do cumprimento contratual apenas a partir dos elementos acostados aos autos” e que “a alegação do autor de que os serviços foram prestados com vícios não pode ser presumida pelo Juízo apenas a partir dos relatos unilaterais da parte requerente”, concluindo que pela imprescindibilidade do contraditório naquele momento processual (ID 158127283 na origem). Fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. Fato de os fundamentos e respectiva conclusão expostos em decisão serem contrários ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte não implica mácula. Por oportuno: “( ) 1. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art.489, § 1o, IV e VI, do CPC, quando o juiz competente, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, (i) não verifica o cumprimento, por parte do requerente, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como (ii) quando inexiste força vinculativa de precedente judicial, invocado a fim de demonstrar a distinção ou a superação de entendimento, nos termos do art. 489, § 1o, VI, c/c, art. 927, III e V, § 1o, c/c, art. 928, I e II, todos do CPC. Preliminar rejeitada ( )” (Acórdão 1262071, 07022933220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ultrapassada a questão, passo à análise dos requisitos para a antecipação da tutela pleiteada pela agravante. 3. Da tutela de urgência pleiteada Conforme relatado, a parte requer, em tutela de urgência, a suspensão das cobranças mensais (parcelas) do contrato firmado com o agravado CHP NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA, em razão do descumprimento de diversas cláusulas. Afirma, em suma, que demonstrados a probabilidade do direito, pois o mencionado descumprimento leva à rescisão contratual, e o risco de dano, já que o desconto das parcelas sem a devida contraprestação compromete o sustento familiar. Em análise perfunctória, admissível nesta sede, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em que pese a alegação desenvolvida pelo recorrente, decisão que, a princípio, mostra-se correta. Imprescindível verificar, sob o crivo do contraditório, as alegações de descumprimento contratual, bem como sua extensão, caso tenha ocorrido. E, como bem frisou o juízo a quo, “a alegação do autor de que os serviços foram prestados com vícios não pode ser presumida pelo Juízo apenas a partir dos relatos unilaterais da parte requerente” (ID 158127283). Por certo, matéria que, inequivocamente, demanda dilação probatória, possível somente após a triangulação processual e aperfeiçoamento do contraditório. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido liminar. Comunique-se. Intime-se o agravante. Dispensada a intimação dos agravados, uma vez que não angularizada a relação processual no processo de origem. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora